Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721276-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLEA MARIA GONTIJO CORREA RECORRIDA: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMOBILIÁRIA. VALORES BLOQUEADOS. TITULARIDADE DE TERCEIROS. CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. ALUGUÉIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser desconstituída a penhora efetivada sobre conta corrente de imobiliária quando evidenciado que os valores bloqueados são provenientes do pagamento de aluguéis de imóveis administrados pela pessoa jurídica, sendo de titularidade de terceiros. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 223 e 435, todos do Código de Processo Civil. Assevera que a contraparte não exerceu o direito de trazer prova nova em momento oportuno, o que configura preclusão consumativa acerca da matéria referente à titularidade da quantia penhorada – se da parte ora recorrida ou do proprietário do imóvel administrado. Afirma, ademais, que ao admitir a juntada extemporânea de documentos, o acórdão violou o princípio da paridade de armas. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP, do TJPR e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Cléa Maria Gontijo Corrêa, OAB/DF 14.100 e OAB/SP 194.695. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 435 do CPC, e quanto à divergência jurisprudencial. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. Ademais, o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Cléa Maria Gontijo Corrêa, OAB/DF 14.100 e OAB/SP 194.695. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012